Tribunal: TJBA
Processo: 0007000-87.2009.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0007000-87.2009.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL ALENCAR REIS e outros Advogado(s): BERNARDO FELISBERTO CORRIERI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO DO JÚRI. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame - Apelação criminal interposta por Gabriel Alencar Reis e Edmilson da Silva Santos contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Valença/BA que os condenou, respectivamente, às penas de 22 anos e 11 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, e §1º do CP). - Os réus foram condenados por participarem, em comunhão de desígnios, do assassinato de Marinaldo Rodrigues dos Santos Junior, mediante golpes de faca, porrete e imobilização da vítima, em contexto de desavenças pessoais e vingança. A denúncia narrou planejamento prévio e execução coletiva do delito. - A defesa recorreu alegando: a) decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP); b) reconhecimento indevido da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; c) desproporcionalidade na dosimetria da pena; e d) subsidiariamente, reconhecimento de legítima defesa II. Questão em discussão Há três questões em discussão: a) saber se o veredito do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos; b) saber se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; c) saber se a dosimetria da pena foi fixada de forma desproporcional ou em desconformidade com os critérios legais. III. Razões de decidir - A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988, impõe deferência à decisão do Tribunal do Júri, salvo em hipóteses de manifesta contrariedade à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. - A decisão dos jurados encontra respaldo em provas consistentes, incluindo confissões parciais, laudos periciais e depoimentos testemunhais, que atestam a materialidade, a autoria e a qualificadora. - A tese de legítima defesa carece de amparo fático, pois os elementos indicam emboscada e imobilização da vítima durante o ataque. - Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), houve surpresa e impossibilidade de reação, já que a vítima foi atacada por três indivíduos, de madrugada, dentro de casa, sendo imobilizada por um deles. - A pena-base de Gabriel foi fixada em 18 anos, com elevação proporcional pelas qualificadoras, totalizando 22 anos. Edmilson teve a pena atenuada com base na privilegiadora do §1º do art. 121 do CP, fixando-se a pena final em 11 anos e 10 meses. Ambas as dosimetrias foram adequadamente fundamentadas, observando-se os critérios do art. 59 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese - Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela proferida pelo Tribunal do Júri com base em versão respaldada em provas testemunhais, confissões parciais e elementos periciais. 2. A qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP é aplicável quando a vítima é surpreendida e atacada de modo a impossibilitar sua defesa, mesmo que conheça seus agressores. 3. A revisão da dosimetria da pena em sede recursal exige demonstração de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quando observados os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 68, 121, §§ 1º e 2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185/MG, Tema 1.087 da Repercussão Geral, Plenário, j. 06.05.2021; STJ, AgRg no REsp 1.885.871/DF, Rel. Min. Néfi Cordeiro, 6ª Turma, j. 05.03.2021; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.10.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0007000.87.2009.8.05.0271, do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca Valença/BA, sendo Apelantes EDMILSON DA SILVA SANTOS E GABRIEL ALENCAR REIS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Relator. Salvador, .